Tribunal: TJMT
Processo: 0000219-04.2016.8.11.0088
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000219-04.2016.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[TANIA DE FATIMA DIAS - CPF: 415.320.231-20 (APELADO), VILSON HELOM POIER - CPF: 650.646.151-91 (ADVOGADO), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), Edson Crispin Cangucu (APELANTE), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO), ERSON CRISPIM CANGUCU - CPF: 035.512.211-11 (APELANTE), JULIANA PAES PEREIRA - CPF: 037.225.731-30 (ADVOGADO), TANIA DE FATIMA DIAS - CPF: 415.320.231-20 (APELANTE), VILSON HELOM POIER - CPF: 650.646.151-91 (ADVOGADO), ERSON CRISPIM CANGUCU - CPF: 035.512.211-11 (APELADO), OSWALDO LOPES DE SOUZA - CPF: 081.913.018-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO DE ERSON CRISPIM CANGUÇU E DESPROVEU O DE TÂNIA DE FÁTIMA DIAS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ACUSAÇÃO DE FURTO DE APARELOHO CELULAR. PROVA TESTEMUNHAL QUE CONFIRMA A INOCORRÊNCIA DO FURTO. REQUERIDO QUE NÃO NEGOU TER ACUSADO, TÃO SOMENTE AFIRMA QUE FOI NA PRESENÇA DE POUCAS PESSOAS. PARTE AUTORA EXPOSTA À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO.
DANO MORAL CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO. RETRATAÇÃO NO AMBIENTE DA OFENSA. DEVIDA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INTERPOSTO POR
ERSON CRISPIM CANGUÇU
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR
TÂNIA DE FÁTIMA DIAS
DESPROVIDO.

1. No caso dos autos, o requerido se deslocou até o trabalho da parte autora e a acusou de furtar o celular de sua esposa, sendo incontroverso que o requerido averigou a bolsa da recorrente e a motocicleta da parte autora.

2.
Destarte, é de clareza hialina que o recorrente extrapolou o exercício regular do direito
(art. 188, I do CC),
o que
caracteriza o ilícito civil, que enseja a reparação por danos morais (Art. 186 c/c art. 927 do CC, art. 5º, V da CF), de forma que não há em enriquecimento sem causa da parte autora (art. 884 do CC).

3. Deve ser
mantida a condenação em retratação pública a ser realizada no mesmo local da ofensa, pois não se trata de atender a sentimento egoístico da parte autora, mas sim de buscar anular a imagem negativa imputada de forma injusta a autora.

4. A fixação do
quantum
indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando estabelecido com fundamento nesses critérios.

5. Se o valor fixado a título de dano moral
se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta lesiva, não há falar em modificação.

6. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação interposto pela
Erson Crispim Canguçu
(Id. 122927327, pág. 110)

e Recurso Adesivo de Apelação interposto por
Tânia de Fátima Dias
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, nos autos da Ação de indenização por dano moral nº 0000219-04.2016.811.0088, proposta por Tânia de Fátima Dias, que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais arbitrada no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) com incidência de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir da sentença, bem como a retratação pública a ser formalizada no mesmo ambiente da ofensa
.
A sentença condenou a parte requerida ao pagamento de custas do processo e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor econômico obtido.

Inconformada com a sentença o primeiro recorrente requer a sua reforma argumentando em síntese a inexistência do dano moral.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões suscitando ofensa ao princípio da dialeticidade e no mérito pelo desprovimento.

A segunda recorrente recorre adesivamente requerendo a majoração do valor arbitrado para o patamar de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tania Faria Dias ajuizou ação de indenização por danos morais em desfavor de Erson Crispin Canguçu aduzindo que

exercia atividade de zeladora em posto de saúde da cidade, e nesse qualidade, teria o requerido caluniado a autora perante o público presente no local, apontando-a como principal suspeita de ter subtraído um aparelho celular de sua esposa na recepção do referido PSF, causando-lhe constrangimento e humilhação, razão porque, pugna pela responsabilização indenizatória e uma retratação pública.

Argumentou que no dia 07.10.2015, por volta das 15 horas, estava exercendo seu trabalho de limpeza no posto de saúde, nonde a pessoa de Taniely com um filho pequeno (esposa do requerido), aguardava por atendimento e que em dado momento levantou-se e direcionou-se a sala de consultório.

Relatou que Taniely havia deixado um carrinho de bebê no espaço que ainda não havia limpado, e evitando molhá-lo, o afastou e continuou à limpeza do local, quando ao sair da sala, Taniely sentiu falta de seu aparelho celular, alegando têlo deixado no carrinho, perguntada as pessoas ali, ninguém soube dizer ou ter visto o objeto.

Por fim aduz que deu continuidade ao seu serviço, quando o marido de Taniely chegou à unidade de saúde bastante alterado, questionando a todos do aparelho celular, que, diante da negativa, passou a interrogar diretamente a requerente em meio ao público, já que tocou no referido carrinho, tendo sido acusada do suposto furto e impelida publicamente a abrir sua bolsa para revistas e depois entregar as chaves de sua motocicleta para que o réu também procurasse pelo objeto em seu bagageiro, duas oportunidades, que nada foi encontrado, chamando a atenção de olhares desconfiados dos ali presentes, prejudicando sua honra e causando-lhe sofrimento e dor à reputação.

Ao final pugnou pela procedência da ação.

Após a devida instrução processual sobreveio a sentença ora objurgada.

Pois bem.

O primeiro recorrente,
Erson Crispim Canguçu, sustenta a inexistência de danos morais, pois “
as testemunhas da Apelada disseram que os fatos ocorreram no final do expediente.
Logo, se o fato ocorreu no final do expediente, como dito pelas testemunhas da Apelada, somente elas estavam no local, que aliás são suas colegas de trabalho. Portanto não houve tal dano moral de repercussão assim tão vasta, se o referido diálogo não expôs a Apelada à uma pública reprovação moral, na exorbitância referida na manifestação exordial, que pudesse justificar pedido de indenização em cem vezes o salário mínimo nacional e retratação pública naquele mesmo ambiente de trabalho.” (Id. 1229727327, pág. 111).

Do próprio argumento da parte recorrente vê-se que não há negativa quanto a pratica da ofensa consistente em acusar a recorrida de ter furtado o celular da esposa do recorrente.

O recorrente busca tão somente afastar a inexistência do dano moral sob a alegação de que a acusação se deu em ambiente na qual estavam apenas as colegas de trabalho da recorrida.

O argumento do recorrente não prospera.

O fato da acusação ter supostamente ocorrida na presença das colegas de trabalho da recorrida não retira a ofensa a honra subjetiva dela, pois a caracterização de ofensa não se dá pelo número de pessoas que presenciaram o recorrente acusar a recorrida de furto.

É de se ressaltar ainda que restou incontroverso nos autos que o requerido averigou a bolsa da recorrente e a sua motocicleta que estava no pátio externo.

Acerca desse ponto a sentença foi esclarecedora:

“[...] por mais que o requerido se sentisse incomodado e aflito quanto ao desaparecimento do aparelho celular de sua esposa e por mais que se achasse legitimado a acusar à autora de conduta desairosa, ao decidir propagar seu pensamento e conduta com atribuição direta à requerente de ter subtraído o aparelho celular perante o público interno de funcionários que ali se encontravam, conforme restou afirmado pelas testemunhas do ocorrido e do registro policial formalizado perante a Delegacia de Polícia Civil, o foco do réu foi a Sra Tânia, mesmo também havendo uma recepcionista no recinto, fazendo com que diante da acusação abrisse sua bolsa para ser revistada pelo próprio requerido e depois no pátio externo também teve sua motocicleta averiguada, assim tendo que expor seus pertences pessoais sob a imputação de furto perante as colegas de labor e ao demandado, o que, extrapola o direito de crítica e acabaram violando a honra subjetiva e a reputação da demandante, causando a ofensa que justifica a reparação indenizatória requestada. [...]” (Id. 122927327, pág. 106)

Assim, é de clareza hialina que o recorrente extrapolou o exercício regular do direito
(art. 188, I do CC),
o que
caracteriza o ilícito civil, que enseja a reparação por danos morais (Art. 186 c/c art. 927 do CC, art. 5º, V da CF), de forma que não há em enriquecimento sem causa da parte autora (art. 884 do CC).

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPUTAÇÃO DE CRIME.
ACUSAÇÃO DE FURTO DE APARELHO CELULAR
. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E PROVA TESTEMUNHAL QUE CORROBORAM COM A VERSÃO DA AUTORA QUE SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, I, DO NCPC.
DEMANDANTE EXPOSTA À SITUAÇÃO CONSTRANGEDORA E VEXATÓRIA EM SEU AMBIENTE DE TRABALHO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 10.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 4.000,00, VALOR ESTE QUE ATENDE AS PECULIARIDADES DO CASO E ESTÁ DE ACORDO COM OS PARÂMETROS UTILIZADOS PELAS TURMAS RECURSAIS CÍVEIS EM CASOS ANÁLOGOS. MANTIDA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71008122764, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 27/11/2018). (Destaquei)

Assim, configurados os requisitos da responsabilidade civil do recorrente é inconteste o direito da parte autora à
indenização por dano moral.

Igualmente, tenho que deve ser mantida a condenação em retratação pública a ser realizada no mesmo local da ofensa, pois não se trata de atender a sentimento egoístico da recorrida como quer fazer crer o recorrente, mas sim de buscar anular a imagem negativa imputada de forma injusta a recorrida.

A propósito:

“[...] O direito a retratação visa anular a imagem negativa causada a outra pessoa a qual gerou humilhação e sofrimento a pessoa atingida. Visa um esclarecimento público sobre a injustiça ocasionada e uma reparação mais eficiente do dano causado4. A retratação tem correspondência com os prejuízos extrapatrimoniais suportados pela vítima que não seriam compensados se a condenação se limitasse à indenização pecuniária.5. Recurso provido parcialmente, à unanimidade.” (TJ-PE - APL: 5089754 PE, Relator: Francisco Eduardo Goncalves Sertorio Canto, Data de Julgamento: 25/04/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/05/2019)

Destarte, o recurso interposto pelo primeiro recorrente deve ser desprovido.

Passo a análise do recurso interposto por
Tânia de Fátima Dias, que em síntese requer a majoração do quantum indenizatório.

É cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de origem, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado ao comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do
quantum

indenizatório.

É a jurisprudência:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – RECUSA INJUSTIFICADA DE TRATAMENTO MÉDICO – INDICAÇÃO FEITA POR PROFISSIONAL ESPECIALISTA – DANO MORAL RECONHECIDO – VALOR QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – QUANTUM MANTIDO – SENTENÇA ESCORREITA –RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. [...].
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza.
Somente é possível a revisão do montante da indenização a título de danos morais nas hipóteses em que o quantum fixado na origem for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. (N.U 0006910-11.2010.8.11.0002, Ap 8080/2018, DES.DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

Portanto, com as considerações postas neste voto, entendo pela ocorrência do dano moral, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Erson Crispim Canguçu, do mesmo modo
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Tânia de Fátima Dias.

Em atenção ao disposto no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil majoro os honorários advocatícios fixados na origem para o patamar de 18% (dezoito por cento) do proveito econômico obtido, valor que entendo adequado a todo o trabalho até aqui realizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022